Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-69.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004201-69.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELDER VASCONCELOS MORAES - CPF: 704.763.571-87 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTES DE SAÚDE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA ASSEGURADA PELA CF – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão os quais negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, ao argumento de que o pedido confronta com a autonomia do Município, o qual, nos termos das decisões proferidas pela Suprema Corte, o STF, possui autonomia administrativa, financeira e municipal, nos termos dos artigos 29 e 30, I, ambos da CF.

Sustenta que há contradição no voto, posto que “A lei n° 11.350 de outubro de 2006 promulgou o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias não distinguindo se o servidor seria efetivo ou não apenas supedaneada na isonomia e no principio da dignidade humana assegurou um piso igualitário para todos os profissionais no território nacional”.

Afirma que o não adimplemento da verba fere o princípio da legalidade e não se coaduna com o regimento dos serviços públicos municipais.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para dar provimento ao recurso a fim de reconhecer o direito da Recorrente de receber os valores que deixaram de ser pagos devido a defasagem salarial desde janeiro/2019 e demais diferenças vincendas a ser contabilizadas até a efetiva implantação do piso salarial, bem como seja o Recorrido compelido a implementar o piso salarial profissional nacional e observar o reajustes anuais, ambos fixados na Lei n° 11.350/2006, devendo incidir tal diferença inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente por índice fixado em sentença e acrescidos de juros de mora.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação no sentido de que a pretensão de fixação de um teto nacional, quando a municipalidade aprovou ato normativo próprio regulando a matéria, mostra-se descabida, posto que os agentes de saúde de Tangará da Serra/MT estão vinculados a Lei Municipal n. 4.223/ 2014, conforme ementa do voto que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTES DE SAÚDE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º-A C/C 8º, DA LEI 11.359/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA ASSEGURADA PELA CF – LEI MUNICIPAL REGULANDO OS CONTRATADOS POR REGIME ESTATUTÁRIO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA AUTONOMIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de adoção de piso salarial fixado em norma federal para agentes municipais de saúde, cuja lei local adotou o regime estatutário, confronta com a autonomia do Município, o qual, nos termos das decisões proferidas pela Suprema Corte, o STF, possui autonomia administrativa, financeira e municipal, nos termos dos artigos 29 e 30, I. ambos da
CF
.

Conforme precedente do STF, diante da adoção do regime estatutário pela municipalidade, por meio de lei local, não se pode pretender vincular o piso salarial a normativa federal em razão da autonomia para fixar valores a título de salário,

Optando a municipalidade pelo regime estatutário para os agentes de saúde, estes não gozam dos mesmos direitos dos concursados, nem usufruem das regras do regime celetista, exatamente como no caso em tela

Portanto, a pretensão de fixação de um teto nacional, quando a municipalidade aprovou ato normativo próprio regulando a matéria, mostra-se descabida. Logo, a fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, bem como viola a separação dos poderes, devendo o pleito ser julgado improcedente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Portanto, na própria ementa acima citada, que contempla o resumo do voto proferido, constam todas as razões e fundamentos do desprovimento do recurso, bem como a justificativa para não se vincular o piso salarial a normativa federal.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022